Tribunal: TJES
Processo: 5012446-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012446-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDIMAR DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Assiste razão ao embargante, quanto a presença de erro material, tendo em vista que o recurso foi provido e constou na ementa do acórdão no item 5 “Recurso conhecido e desprovido”. Deve, portanto, ser sanado o equívoco para constar na ementa do acórdão, no item 5, Recurso conhecido e provido.

2. Inexiste omissão a ser sanada. Isso porque, ao ser provido o recurso, com a devida fixação de honorários devidos à advogada dativa por sua atuação perante o juízo de origem (execução penal), deve a Secretaria daquela Vara emitir a Certidão de Atuação do honorário dativo arbitrado.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDIMAR DA SILVA
minha Relatoria, que deu provimento ao apelo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 7
a
Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal n. 0000694-58.2019.8.08.0016, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários em favor de advogada dativa, atuante durante a fase de execução.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de erro material quanto ao “item 5” do acórdão da ementa do acórdão e a omissão quanto a determinação de expedição da Certidão de Atuação do honorário dativo arbitrado.

Manifestação prévia da Procuradoria de Justiça (Id. 6999520), pronunciando-se pela não intervenção nos autos “uma vez que a matéria versada não se traduzia em interesse público passível de ser tutelado pelo
Parquet
.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
EDIMAR DA SILVA
em face de acórdão que deu provimento ao apelo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 7
a
Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal n. 0000694-58.2019.8.08.0016, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários em favor de advogada dativa, atuante durante a fase de execução.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de erro material quanto ao “item 5” do acórdão da ementa do acórdão e a omissão quanto a determinação de expedição da Certidão de Atuação do honorário dativo arbitrado.

Manifestação prévia da Procuradoria de Justiça (Id. 6999520), pronunciando-se pela não intervenção nos autos “uma vez que a matéria versada não se traduzia em interesse público passível de ser tutelado pelo
Parquet
.”

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Nesse cenário, assiste razão ao embargante, quanto a presença de erro material, tendo em vista que o recurso foi provido e constou na ementa do acórdão no item 5 “Recurso conhecido e desprovido”.

Deve, portanto, ser sanado o equívoco para constar na ementa do acórdão, no item 5,
Recurso conhecido e
provido
.

De outra banda, inexiste omissão a ser sanada.

Isso porque, ao ser provido o recurso, com a devida fixação de honorários devidos a advogada dativa por sua atuação perante o juízo de origem (execução penal), deve a Secretaria daquela Vara emitir a Certidão de Atuação do honorário dativo arbitrado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
AO RECURSO, para reconhecer o erro material constante no item 5 da ementa do acórdão, fazendo constar Recurso conhecido e provido.

É como voto.